Tribunal: TJDFT
Processo: 0712154-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0712154-49.2019.8.07.0009 Recorrente : ELIVELTON ADILSON DA SILVA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação no ID 23361490. Tendo em vista que as razões de apelação apresentadas pela Defesa, acostadas no ID 22824362, referem-se a outro processo envolvendo as mesmas partes, intime-se o patrono do acusado Elivelton Adilson Silva para apresentação das razões recursais respectivas a estes autos. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator